Tribunal: TJPA
Processo: 0061453-87.2015.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11860 - Produto Impróprio
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061453-87.2015.8.14.0136

APELANTE: DAVIES PEGORETTI LTDA EPP

APELADO: UELIDA MIRANDA SENA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PROCESSO Nº 0061453-87.2015.8.14.0136

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: DAVIES PEGORETTI LTDA-EPP

ADVOGADO: MARCOS TAVARES DA SILVA - OAB PA16539-A

APELADO: UELIDA MIRANDA SENA

ADVOGADO: FERNANDO LUIZ GONCALVES OAB/PA Nº 20.872-A E RICARDO GOMES PARE OAB/PA 20.801-A

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA REVENDEDORA E PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). DENUNCIAÇÃO À LIDE DA DISTRIBUIDORA DO GÁS GLP. DESNECESSIDADE. DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$10.000,00)
.
SENTENÇA MANTIDA.

1- C
onforme consta no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo vedada expressamente a denunciação à lide pelo art. 88 do mesmo Código, por implicar em maior dilação probatória, gerando a produção de provas talvez inúteis para o deslinde da questão principal, de interesse do consumidor (STJ - REsp 913.687- SP – Quarta Turma – Relator Ministro Raul Araújo – julgado em 11/10/2016 – DJe 04/11/2016).

2 – Sendo objetiva a responsabilidade civil da pessoa jurídica revendedora e prestadora de serviço de entrega e instalação de gás liquefeito de petróleo (GLP), esta responde civilmente, sem aferição de culpa por atos de seus prepostos, pelos danos morais experimentados pela parte autora, advindo de explosão ocorrida na sua residência logo após instalação do produto inflamável pelo preposto da apelante.

3 – Recurso de apelação conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DAVIES PEGORETTI LTDA-EPP
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás, que nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
movida por
UELIDA MIRANDA SENA,
julgou parcialmente procedente a ação.

Em sua exordial (ID. 934636), a autora alegou que adquiriu gás GLP do supermercado requerido, que foi instalado em sua residência por funcionário do mesmo, ocorre que, após alguns minutos da troca do botijão, houve uma explosão em sua casa, que gerou danos materiais, morais e estéticos à autora.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 934643) julgando a ação parcialmente procedente, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, Davies Pegoretti LTDA-EPP interpôs recurso de apelação (ID. 934644), alegando, em síntese, que a sentença está em desacordo com as provas carreadas nos autos, bem como aduz que a demanda necessitava de uma maior dilação probatória, pois não restou demonstrado o nexo causal da explosão para com o botijão de gás vendido pelo apelante, podendo a explosão ter decorrido de diversos outros fatores.

Conclui pela inexistência de danos morais indenizáveis, ante a ausência de nexo causal, requerendo de forma subsidiaria a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Transcorrido o prazo legal, não foram apresentadas contrarrazões recursais (ID. 1318577).

O Ministério Público optou por não intervir no feito (ID. 2575761).

Pautado o julgamento, o processo foi retirado de pauta em função do falecimento da saudosa Desembargadora que me antecedeu nestes autos como Relatora.

É o relatório que apresento para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

O apelante foi condenado após vender e instalar gás GLP na residência da apelada, que explodiu e veio a causar danos.

Preliminarmente, o apelante aduz a denunciação à lide da distribuidora do gás GLP.

Não lhe assistindo razão, pois conforme consta no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo vedada expressamente

a denunciação à lide pelo art. 88 do mesmo Código, por implicar em maior dilação probatória, gerando a produção de provas talvez inúteis para o deslinde da questão principal, de interesse do consumidor (STJ - REsp 913.687- SP – Quarta Turma – Relator Ministro Raul Araújo – julgado em 11/10/2016 – DJe 04/11/2016).

Rejeito a prefacial.

No mérito, o recorrente alega a errônea valoração das provas, bem como a ausência de nexo causal entre a sua conduta e a explosão que ocorreu na residência da apelada.

Não lhe assiste razão.

Diferente do alegado pelo apelante, o dever de indenizar está caracterizado, com fulcro no art. 14 do CDC, haja vista a relação de consumo existente entre as partes. Dessa forma, não compete ao consumidor comprovar a culpa da empresa, mas a ela comprovar fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima, pois a responsabilidade é objetiva.

Sendo objetiva a responsabilidade civil da pessoa jurídica revendedora e prestadora de serviço de entrega e instalação de gás liquefeito de petróleo (GLP), esta responde civilmente, sem aferição de culpa por atos de seus prepostos, pelos danos morais experimentados pela parte autora, advindo de explosão ocorrida na sua residência logo após instalação do produto inflamável pelo preposto da apelante.

Aduz também o apelante que a causa ainda não estava madura, necessitante de mais elementos para ser julgada.

Não deve prosperar a irresignação do recorrente, haja vista que eventual colheita de provas, ainda que regularmente especificadas, deve sempre ficar ao critério do Magistrado incumbido de promover a condução do feito, porque a ele compete determinar sua produção, desde que as entenda necessárias ou indispensáveis ao adequado deslinde da causa, dispensando sua produção caso se mostrem desnecessárias, protelatórias, ou até inúteis na solução da pretensão resistida colocada a sua apreciação, o que se registra em atenção aos termos do quanto disposto pelo artigo 370 do CPC.

Dessa forma, forçoso concluir que inexistia no geral a necessidade de produção das provas indicadas pelo recorrente, uma vez que aos autos foram instruídos com elementos suficientes a dar base a adequada à formação de convicção pelo juízo.

Por fim, requereu a redução do
quantum
fixado a título de danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, tendo o apelante como atividade supermercado e distribuidora, o valor fixado de R$10.000,00 (dez mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao apelante certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada e, nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 17/04/2023